Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. REITERAÇÃO DE LEILÃO. RAZOABILIDADE.
1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. Não há limitação legal para designação de hastas públicas do mesmo bem penhorado, ante a ocorrência de leilões negativos, contudo, a reiteração da medida, mediante a movimentação da máquina judiciária, depende de motivação do credor e da observância do princípio da razoabilidade, não havendo nos autos indícios de que há possibilidade de êxito na realização de novo leilão em prazo tão exíguo de tempo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.